Tribunal: TJSP
Processo: 2051624-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Medida executiva de constituição de capital - Como o art. 533, caput, do CPC/2015, que operou mudança em relação ao direito anterior, confere ao credor de prestação alimentar indenizativa, a pretensão autônoma de requerer, no cumprimento de sentença, como medida executiva, ainda que não prevista no titulo executivo judicial, a obrigação do devedor de constituir

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Medida executiva de constituição de capital - Como o art. 533, caput, do CPC/2015, que operou mudança em relação ao direito anterior, confere ao credor de prestação alimentar indenizativa, a pretensão autônoma de requerer, no cumprimento de sentença, como medida executiva, ainda que não prevista no titulo executivo judicial, a obrigação do devedor de constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada por não ter sido postulada nem determinada no processo de conhecimento – Como regra geral, a inclusão da parte credora em folha de pagamento da parte devedora, relativamente às prestações vincendas, em substituição à constituição de garantia, autorizada pelo § 2o, do art. 533, do CPC, somente deve ser admitida nas execuções contra pessoas jurídicas de direito público e controladas pelo Estado, visto que nenhuma empresa está livre dos riscos de variações econômicas - Como nada nos autos revela situação excepcional para afastar a aplicação da regra geral, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, que deferiu o pedido da parte credora de determinar a constituição de capital pela parte devedora, para assegurar o cumprimento da obrigação da prestação alimentar indenizativa fixada, nos termos do julgado exequendo – Revogação do efeito suspensivo.
Recurso desprovido.